Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-98.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708026-98.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CATARINA RODRIGUES ROCHA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por CATARINA RODRIGUES ROCHA em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. Em análise do recurso, verifica-se que as razões do apelo estão dissociadas da matéria tratada na sentença, porquanto a sentença trata exclusivamente do preenchimento dos requisitos para a procedência do pedido. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2025 12:58:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador